Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008525-13.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO AURELIO ROSSETO - CPF: 896.803.591-15 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1008525-13.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: JOAO AURELIO ROSSETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência da ação Revisional de Contrato ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1008525-13.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: JOAO AURELIO ROSSETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO AURELIO ROSSETO
,

contra a decisão monocrática proferida na
ação de Revisão de Contrato

ajuizada contra
ITAU UNIBANCO S.A
, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese,
sustenta a nulidade
da decisão, por entender que incorreu em erro de procedimento, posto que a matéria objeto do recurso não estaria englobada em nenhuma das hipóteses do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual não pode ser decidida de forma monocrática.

No mais,
reedita na íntegra os termos de suas razões de apelação quanto à inexistência de coisa julgada e a suposta omissão da sentença, visto que, segundo entende, não analisou todas as matérias expostas na sua petição inicial, pelo que, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 105278973, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1008525-13.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: JOAO AURELIO ROSSETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno aviado
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO AURELIO ROSSETO
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO AURÉLIO ROSSETO,
contra a sentença proferida na
ação de Revisão de Contrato
ajuizada contra
ITAU UNIBANCO S.A,

que

não acolheu
os pedidos do autor em razão destes já terem sido analisados na
ação de Busca e Apreensão no 1058129-74.2020.8.11.0041
ajuizada anteriormente pelo
ITAU UNIBANCO S.A
em face do ora apelante tendo,
portanto, ocorrido o fenômeno da coisa julgada

No mais, isentou o autor do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente que a decisão recorrida é citra petita, pois não analisou todas as matérias expostas na sua petição inicial em especial as questões relativas à ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios capitalizados e da tarifa de registro de contrato, as quais não foram objeto dá causa de pedir da ação de Busca e Apreensão.

No mais, discorre sobre a não ocorrência do fenômeno da coisa julgada, porquanto entende que a “[...] matéria arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão não constituiu pedidos revisionais. Foram, sim, abordados apenas para o fim de descaracterização da mora [...]” (Sic. ID no 94519965 - Pág. 5) e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida e procedência total dos seus pedidos.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 94519968.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

Em análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário no 37797194-0 firmada entre as partes em 28/02/2018 (ID no. 94518990) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 22.104,41, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 746,76.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,15% ao mês e 29,08% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados e multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 697,48 de I.O.F; R$ 356,40 a título de registro de contrato; R$ 500,00 de tarifa de avaliação de bem e R$ 550,53 de seguro.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Inconformado, apelou o requerido nos termos relatados.

Pois bem.

Prejudicial de Mérito: Nulidade da sentença por julgamento citra petita.

Arguiu o apelante a nulidade da sentença por julgamento citra petita, posto que, na sua ótica, o juízo monocrático não analisou a integralidade das matérias expostas na presente ação revisional.

No entanto, a matéria se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Da coisa julgada.

Neste particular, sustentou o apelante que no caso, não há falar-se em ocorrência do fenômeno da coisa julgada, uma vez que a “[...] matéria arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão não constituiu pedidos revisionais. Foram, sim, abordados apenas para o fim de descaracterização da mora [...]. ”

Acrescentou ainda que: “[...] as causas de pedir nas duas ações são distintas: a pretensão de (i) descaracterizar a mora para apontar a improcedência do pedido de busca e apreensão é absolutamente distinta da pretensão de (ii) postular revisão de cláusulas contratuais com o fito de ter restituído eventuais indébitos [...]. ” (Sic. ID no 94519965)

Assim, requereu seja declarada a nulidade da decisão recorrida com a posterior análise de todos os pedidos iniciais.

No entanto, mostra-se totalmente descabida a pretensão recursal, uma vez que
na hipótese não há falar-se em distinção de pedidos entre a contestação (pedido contraposto) apresentada pelo autor/apelante na
ação de Busca e Apreensão no 1058129-74.2020.8.11.0041
ajuizada anteriormente pelo banco requerido/apelado e a petição inicial da presente ação revisional.

Isto porque, ainda que o autor/apelante não tenha solicitado de forma expressa nos pedidos finais da citada contestação a sua intenção de revisionar o contrato em discussão na ação de busca e apreensão, basta uma singela análise do seu conteúdo para constatar que tal pretensão é (ou era) inconteste, visto que além de explicitar de forma individualizada os supostos encargos abusivos, requereu inclusive “[...] a restituição de valores pagos a maior [...]”e ainda:

“[...]
Diante de todo o exposto
, a Requerida postula seja reconhecida a cobrança de juros não pactuados entre as partes, além de tarifa ilegal e abusiva. De igual forma, para o período de inadimplência, verifica-se a imposição de encargos moratórios contrários ao Direito e à legislação vigente, de forma que, por todos estes motivos, não deve prosperar a pretensão inicial [...]. ”
(Sic ID no 49266363 - Pág. 5 – Ação de Busca e Apreensão)
.

Como se vê, ao ofertar defesa, naquele processo – Busca e Apreensão –, relativamente à cobrança dos encargos que entende abusivos, o autor/apelante promoveu amplo debate sobre o tema, não havendo, portanto, que se falar que “[...] matéria arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão não constituiu pedidos revisionais [...]. ” (Sic. ID no 94519965)

Ademais, não é de se olvidar que a descaracterização da mora somente é possível após a constatação de eventuais ilegalidades/abusividades da cobrança de encargos no período de normalidade do contrato, ou seja, não há como concedê-la sem proceder a revisão do contrato.

No caso, a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão no 1058129-74.2020.8.11.0041
analisou as supostas ilegalidades/abusividades da cobrança dos encargos denominados:
juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e as tarifas denominadas: Avaliação de Bem (R$500,00); Registro de Contrato (R$356,40) e Seguro Proteção Financeira (R$550,53),

mantendo na íntegra os termos contratados, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado do decisum em 20/07/2021
, conforme ID no 61035805, afigura-se inviável a reanálise da matéria, uma que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo na íntegra o citado decisum, in verbis:

“[...]. Vistos, etc.

Itaú Unibanco S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Joao Aurélio Rosseto, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da Cédula Bancária n.o 30329-377971940, garantido por Alienação Fiduciária, firmado entre as partes anunciado no id. 46288417.

Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas em 28/08/2020, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 46288411/46288418. A liminar foi concedida no id. 46404740 e cumprida no id. 47809384/47809384.

O requerido apresentou documentos de id. 48292070/48292070 e purgou a mora R$ 13.774,13 (treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos) e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e juntou documentos de id. 48292500/48292500. Ato contínuo, foi revogada a liminar e determinada a devolução do bem a parte requerida de acordo com a decisão de id. 48377585.

Após, a parte requerida apresentou contestação de id. 49266363 e fez uma breve narrativa dos fatos. Asseverou sobre a ampla defesa em busca e apreensão. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Arguiu a ausência de constituição em mora pela cobrança de valores não pactuados. Sustentou a cobrança de juros sob taxa diversa da prevista no contrato sendo que os juros previstos são de 2,15% ao mês, sendo que na realidade são cobrados 2,1764% ao mês acarretado a diferença de R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) em casa parcela.

Sustentou a cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão, bem como, requerer a nulidade da clausula que estipula o encargo na normalidade das prestações. Afirmou sobre a cobrança ilegais de taxas como “Avaliação do Bem e Registro de Contrato. Suscitou sobre a venda casada referente ao seguro de proteção financeira.

Asseverou sobre a cobrança de encargos moratórios ilegais e abusivos com a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Impugnou o valor da causa, corresponder ao débito perseguido pelo banco-Autor, sendo este o proveito econômico da presente demanda, atribuindo-se à causa o valor de R$12.707,88 (doze mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos). Requereu a devolução do valor referente ao pagamento de custas e honorários advocatícios recolhidos junto com o valor da purgação da mora. Postulou pela inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação.

Em seguida, o autor (id. 49372224) informou sobre a impossibilidade de restituição do bem, em face a sua venda conforme nota fiscal acostada aos autos no id. 49372225.

Por sua vez, o requerido pugnou pela aplicação da multa do art. 77 do CPC; conversão em perdas e danos já que o contrato encontra quitado e aplicação da multa do §6o do art. 3 do Decreto Lei 911/69. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita embasando seu pleito nos documentos de id. 49952062/49952065.

Por sua vez, o requerente apresentou réplica a contestação (id. 50674419) impugnou o pedido de justiça gratuita. Descabimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que o valor da causa deve ser o valor total da dívida, rebateu as teses da inicial, ratificando a tese inicial.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão contra Joao Aurélio Rosseto, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da Cédula Bancária n.o 30329-377971940.

Por seu turno, o requerido purgou a mora contratual e postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, cobrança de encargos, taxas e tarifas excessivas, juros capitalizados e requereu a conversão em perdas e danos em face da venda do bem.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

Razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

Diante da documentação acostada aos autos nos id.49952062/49952065 defiro a justiça gratuita. Anote-se.

Em relação a impugnação ao valor da causa, a autora indicou na sua inicial o valor de R$ 35.844,48 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) sendo que a planilha do valor devido pelo requerido é de R$12.707,88 (doze mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos) – id. 46288415.

É sabido que na ação de busca e apreensão o valor da causa corresponde ao saldo devedor do contrato, por ser o proveito econômico pretendido, razão pela qual
acolho a preliminar para que seja retificado o valor da causa para R$12.707,88 (doze mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos).

As partes firmaram o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 377797194-0 (id. 46288417), ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Primeiramente, em vista do julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp no 1.578.526/SP, Resp no 1.578.490/SP e Resp no 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial No 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado.

Referente a despesa de avaliação do bem, ficou determinado sua validade, bem como, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Desta feita a cobrança de Tarifa de Avaliação no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) estipulada no contrato na cláusula 3 “dados do financiamento” – item 3.6 é legal, como foi devidamente indicada nos autos e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade.

No mesmo sentido, a tarifa de registro da
cédula também prevista cláusula 3 “dados do financiamento” – item 3.7 indicado o seu valor R$ 356,40 (trezentos e seis reais e quarenta centavos) anuído pelo requerendo e de acordo com o julgado.

No mesmo sentido é a contratação do seguro proteção financeira, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 3 “dados do financiamento” – item 3.7.2 – e Proposta de Adesão de id. 46288417 o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

No caso em tela, percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,15% ao mês e anual de 29,08% ao ano. Não havendo reparo.

Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto.

Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A instituição não está cobrando valores diversos do que o contrato, apenas o autor optou em financiar junto com a parcela demais despesas estas devidamente previstas na cláusula Dados do Financiamento – cláusula 3 do negócio jurídico.

No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que não é o caso dos autos.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA DE OFÍCIO – TESE EXPRESSA NA INICIAL – juros REMUNERATÓRIOS DIÁRIOS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA A ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização diária de juros, conforme precedentes do STJ.
Não há falar em descumprimento do contrato quando o cálculo apresentado para amparar a pretensão, lavrado pelo Calculadora do Citação/BACEN, não corresponde com as previsões do contrato.
Verificado que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro encontra-se dentro da média divulgada pelo BACEN, que, como se sabe é um parâmetro e não tabelamento, não há falar em abusividade.
(N.U 1045219-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ.

Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao dia, juros remuneratórios operação em atraso capitalizados diariamente, e multa de 2%, conforme indicado na cláusula 9 – “Deveres” – item IV, sem a incidência de comissão de permanência como alegando pelo requerente. Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.

O questionamento sobre comissão de permanência resta prejudicado, pois não pactuado pelas partes e não houve sua cobrança.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei.

Podemos perceber que o requerido realizou o depósito do valor pretendido no id. 482928500, em sua integralidade em conformidade com recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo Resp 1.418.593 – MS. Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTAIVO DE CONTROVÉRSIA. RT. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDAE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXCUÇÃO DA LIMNAR. 1. Par fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/204, compete ao devedor, no prazo de 5(cinco) dias após a execução da liminar nação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-,sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. ”

Assim, a purgação da mora pretendida pelo requerido vai de encontro. Entretanto, com a revogação da liminar, o requerente já manifestou a impossibilidade da restituição do bem.

Assim, na hipótese de não cumprimento da referida restituição, por venda extrajudicial do bem, impõe-se a conversão em perdas e danos ao equivalente ao valor de mercado do veículo em conformidade com a Tabela Fipe, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros leais a contar da data da apreensão, na qual deverá ser depositado em juízo. Nesses termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA 02 DIAS APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – danos MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Constatada a venda extrajudicial do veículo e o depósito de tal montante em valor
inferior ao de mercado, deve ser restituída a diferença obtida com a venda do automóvel e do equivalente ao valor de mercado do veículo à época do leilão, em conformidade com a Tabela FIPE, com incidência de correção monetária pelo INPC, e, juros legais a contar da data do depósito judicial do valor referente à venda do bem.
3. Impõe-se o dever de reparar as perdas e danos suportados pelo devedor que, não obstante tenha purgado a mora, viu-se desapossado do bem, ante a venda extrajudicial do veículo.
II(...)” (N.U 1004171-04.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO §6o e do art. 3o do Decreto- Lei 911/69– AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, uma vez vendido o bem apreendido, converte-se a obrigação de devolvê-lo em perdas e danos, devendo, a instituição financeira, indenizar pelo valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE.
A aplicação da multa, prevista no §§6o e do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica da improcedência da ação de busca e apreensão, devendo ser determinado na sentença, que reconhecer a improcedência do feito constritivo. (N.U 1000320-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

Ou seja, em face da impossibilidade de a restituição do bem, a Instituição Financeira deverá realizado depósito judicial como acima mencionado no prazo de 15 (quinze) dias, favor do requerido, sob pena de penhora online.

Por outro lado, a multa prevista no §6o e do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, somente é aplicável nos casos de improcedência da ação, que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, não cabe a multa do art. 77, do CPC, visto que intimado o banco já informou a impossibilidade do cumprimento da restituição do bem, não havendo atuação dolosa para configurar ato atentatório a justiça.

Diante do exposto,
Julgo Por Resolução de Mérito
a ação e. Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, declarando quitado o contrato anunciado na inicial.

Condeno o requerido a realizar o depósito do valor do bem de acordo com a Tabela Fipe no prazo de recurso, sob pena de penhora online.

Acolho a impugnação do valor da causa para constar o montante de R$ 12.707,88 (doze mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos). Proceda-se as anotações necessárias.

Considerando que a parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Expeça-se alvará
do valor concernente aos honorários advocatícios e custas depositados pela parte requerida.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e ficando o autor intimado a proceder o depósito do valor do bem conforme tabela fipe no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio e multa de dez por cento.

P. R. I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de março de 2021

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”
(Sic. ID no 51993157 – ação de Busca e Apreensão)

Destarte, ausentes as alegadas omissões (citra petita) e restando comprovada a ocorrência do fenômeno da coisa julgada no caso, a sua manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE EM QUE O DEVEDOR COMBATEU OS ENCARGOS CONTRATUAIS – IDENTIDADE ENTRE AS PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 502 do CPC denomina “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, de modo que, se o devedor já promoveu o amplo debate sobre a abusividade dos encargos previstos no contrato de mútuo e sobre cada um deles o julgador já se pronunciou quando do julgamento da ação de busca e apreensão intentada pelo Banco no interesse da retomada do bem, fica vedada, por força da regra do art. 502 do CPC, novo questionamento sobre os mesmos temas em sede de ação revisional, cujo processo deve ser extinto nos moldes do art. 485, V, do CPC.”
(TJMT - RAC No 1021428-85.2018.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – MATÉRIAS APRECIADAS NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao proferir a sentença na ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior, o juiz analisou as questões suscitadas na peça defensiva da demanda constritiva, as quais foram reproduzidas na ação revisional de contrato.

Importante registrar que a sentença proferida na ação de busca e apreensão foi objeto de recurso de apelação cível, também interposto pelo ora apelante José Júnior Santos Silva, o qual restou desprovido, por meio do julgamento proferido por esta Câmara, na Sessão realizada em 19/12/2018, cujo acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2019.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer que as questões suscitadas nesta ação revisional estão sepultadas pela coisa julgada material, circunstância impõe o desprovimento do recurso. ”
(TJMT – RAC No 1021436-62.2018.8.11.0041, TELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, publicado no DJE 18/03/2019)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento a
o recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P.I.C.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
[...]
”
(Sic. ID no 95648044)

Pois bem.

Do alegado erro de procedimento e violação ao artigo 932 do CPC/15.

Quanto à alegação de erro de procedimento, ou seja, a impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ou apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
. ”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
. ”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Destarte, ausente o alegado cerceamento de defesa ou violação ao artigo 932, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso em discussão, não procede a irresignação do agravante.

Por fim, no que tange aos demais argumentos do presente agravo, quais seja: a) a inexistência de coisa julgada e, b) a suposta omissão da sentença, ao argumento de que não analisou todas as matérias expostas na sua petição inicial em especial, se destacar que
a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões de apelação, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3o, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021